Tribunal: TJMT
Processo: 1070342-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1070342-33.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROZELI PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ R$ 45,20 (quarenta e cinco reais e vinte centavos), gerados em tese pelo contrato no 0003289976202303, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação e procedência do pedido contraposto, contra a qual se insurge a parte consumidora, ao argumento de que a documentação acostada pela parte recorrida é de cunho unilateral e, por esse motivo, inidônea para comprovar a relação jurídica.
3. Em análise, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora sob n.o 3289976-7 localizada na Rua Um, Cs 4 E 5, Prox A Linha 15, Bairro Cinturão Verde, Cuiabá/MT.
4.Neste viés, a apresentação da ficha cadastral, e histórico de consumo, com pagamentos efetuados, cujo teor sequer foi impugnado de maneira específica pela parte recorrente, comprovam a relação jurídica entre as partes.
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
8.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070342-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZIDALIA SILVA SOUZA - CPF: 594.713.521-34 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA - CPF: 851.030.712-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024